Tribunal: TJMT
Processo: 0021081-66.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021081-66.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEYCON ROCHA SILVA - CPF: 037.089.881-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZWINGLIO RODRIGUES FREIRE FILHO - CPF: 695.421.631-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de Homicídio Qualificado. Decisão Manifestamente contrária à prova dos autos. Redução da pena-base. Modificação do regime prisional. Isenção das Custas Processuais. Pedidos rejeitados. Sentença condenatória mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pela torpeza e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa diz que o apelante não agiu com
animus necandi
e que sua conduta se amolda ao crime de lesão corporal. Pede a anulação do Júri ou, ao menos, a readequação da pena e do regime prisional e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal do Júri, ao condenar o apelante por tentativa de homicídio qualificado, foi manifestamente contrária à prova dos autos e se a pena-base deve ser reduzida conforme os argumentos da defesa, bem como a possibilidade de modificação do regime prisional e isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Júri não foi contrária à prova dos autos, tendo em vista que o
s
depoimento
s
da vítima e da testemunha ocular comprova
m
que o apelante agiu com intenção de matar. A vítima foi atingida de surpresa, em sua casa e em horário de repouso noturno, e o crime apenas não se consumou graças à intervenção de terceiros, e porque a faca entortou no momento dos golpes. O laudo pericial corrobora a versão da vítima e da testemunha e demonstra que a vítimadurante a luta corporal,
segurou o gume da faca para se proteger.
4. A aplicação da fração de 1/6 para a exasperação da pena-base está dentro dos parâmetros aceitos pelo STJ, sendo proporcional às circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime). 5. O regime fechado foi mantido em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes do STJ. 6.
O pedido de isenção das custas processuais não merece acolhimento, uma vez que a condenação ao pagamento de custas processuais é consectário lógico da condenação criminal (art. 804 do CPP). A hipossuficiência do réu não afasta essa responsabilidade, mas pode ser discutida em fase de execução penal, para eventual suspensão da exigibilidade das custas.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido. Mantida a condenação nos termos da sentença.

Teses de julgamento
:
“
1.
A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, acolhe uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório

2.
A exasperação da pena-base na fração de 1/6 para circunstâncias judiciais desfavoráveis é válida e não se submete a critérios matemáticos rígidos, devendo ser mantida se fundamentada adequadamente.”
3.
A fixação do regime fechado para o cumprimento da pena, mesmo que o réu seja primário e a pena seja inferior a 8 anos, é adequada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a culpabilidade acentuada e as circunstâncias do crime, justificando a manutenção do regime fechado.”
4.
A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da condenação criminal, podendo a exigibilidade ser suspensa na fase de execução, caso comprovada a hipossuficiência do réu.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, §2º, I e IV; art. 14, II; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 0003070-67.2015.8.11.0050, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, DJe 26/07/2024;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/2023
; STJ, AgRg no HC n. 848.559/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 11/10/2023;
STJ, AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 01/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interposta, a tempo e modo, por
GLEYCON ROCHA SILVA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT (Id. 219719699)
, pela qual,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, impôs-lhe a pena
5 anos e 4 meses de reclusão
, em regime
fechado,
pela prática do crime de
Tentativa de

Homicídio Qualificado
pela Torpeza e mediante Recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 121, §2º, I e IV, CP).

Nas
razões
recursais sob Id.
220769706
, a d. Defensoria Pública Estadual
alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e pugna pela anulação do Júri, sob o argumento de que estaria ausente o
animus necandi
e que, na verdade, a conduta do apelante se amolda ao delito de lesão corporal.

Caso não, requer:
1
)
a r
edução da pena-base
, argumentando que a fração de aumento deve seguir a orientação de 1/8 por circunstância judicial negativa, e não de 1/6;
2)

Alteração do regime prisional do fechado para semiaberto
, levando em conta que
Gleycon
é primário, sem antecedentes criminais, e que a pena foi fixada em 5 anos e 4 meses;
3)

Isenção de custas processuais
, alegando a hipossuficiência econômica do apelante.

O Ministério Público em
contrarrazões
, pugna pelo
desprovimento ao apelo
(Id.

219718797);
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 227009673):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COERENTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO –REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PREMEDITAÇÃO QUE AUTORIZA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Gleycon Rocha Silva
foi condenado a pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
, em regime
fechado,
pela prática do crime de
Tentativa de

Homicídio Qualificado
(art. 121, §2º, I e IV, CP
porque, na madrugada de 13/07/2017, tentou matar a vítima
Zwinglio Rodrigues Freire Filho
.

De acordo com os autos, o crime ocorreu quando
Gleycon
, movido por ciúmes de sua ex-companheira
Ludmila Santana Chaves de Araújo
, atacou
Zwinglio Rodrigues Freire Filho
, utilizando uma faca.

Pelo que consta, a vítima estava convivendo com
Ludmila
e, naquela madrugada o apelante, portanto uma faca, invadiu a residência do casal.

Ao ouvir o cachorro latindo,
Zwinglio
foi até a porta e, ao abri-la, foi surpreendido por
Gleycon
que, imediatamente, desferiu os golpes de faca, iniciando uma luta corporal entre os dois.

O crime não se consumou porque a vítima conseguiu se defender com as mãos, e também porque a testemunha
Ludmila
interveio na ação; a faca utilizada por Gleycon acabou entortando durante o ataque, fato que contribuiu para que o crime não se consumasse.

E com base em tudo o que foi apresentado em plenário, não vejo como concluir que a decisão do Tribunal do Júri foi

manifestamente contrária às provas dos autos
.

Em todas as oportunidades em que foi ouvido,
Zwinglio
relatou que foi surpreendido por
Gleycon
tão logo abriu a porta de casa para verificar o porquê que o cachorro estava latindo. Disse que o apelante o atacou de forma repentina com uma faca em punho, gritando:
“vou matar você, você vai morrer agora.”

Narrou que
só não foi morto porque Ludmila interveio
, segurando o braço
Gleycon
durante a luta corporal e descreveu que
Gleycon
tentou golpeá-lo em várias partes do corpo, e que sua intenção era inequívoca: a de matá-lo.

Corroborando com o depoimento da vítima, a testemunha
Ludmila de Araújo
afirmou que, durante a luta corporal, interveio fisicamente entre
Gleycon
e
Zwinglio
, segurou o braço do apelante para evitar que ele continuasse tentando esfaquear a vítima e que, em certo momento, a faca chegou a entortar.

Disse também que a motivação do crime estava relacionada ao fim de seu relacionamento com
Gleycon
e à sua relação atual com
Zwinglio
; relatou que
Gleycon
não aceitava o término e mantinha um comportamento agressivo e possessivo em relação a ela, o que levou à tentativa de homicídio contra
Zwinglio
.

Outrossim,
o laudo pericial descreve detalhadamente as lesões sofridas, confirmando os golpes desferidos em diversas regiões do corpo de
Zwinglio
e demonstrando que ele sofreu ferimentos cortantes nas mãos e nos braços, a concluir sinais de
luta corporal intensa
, com ferimentos causados enquanto a vítima tentava segurar o gume da faca para se proteger.

Com efeito, a versão do apelante (de que foi até a casa do apelante para conversar e que se muniu de uma faca apenas para o caso de se defender, já que a vítima era mais alta do que ele), não tem nenhum amparo nos autos.

O apelante
invadiu a casa da vítima durante a madrugada
, em um momento de repouso noturno, e atacou-a imediatamente ao abrir a porta, um fato que demonstra claramente a intenção homicida e a premeditação, não havendo espaço para se acolher a tese de que a decisão do Tribunal do Júri, foi
manifestamente contrária às provas dos autos
.

O laudo pericial, que aponta as lesões nas mãos da vítima, associadas ao depoimento de
Zwinglio Filho
, narrando ter entrado em luta corporal com o apelante para se defender, evidenciam que a vítima lutou pela própria vida.

As lesões indicam claramente que
Zwinglio
segurou a lâmina da faca, numa tentativa de impedir os golpes desferidos pelo apelante e esse cenário,
c.v,
demonstra não só a gravidade da situação, mas a iminente ameaça de morte que pairava sobre a vítima naquele momento.

O fato de o apelante ter atacado a vítima com uma faca reforça o dolo homicida, ou, no mínimo, indica que
assumiu o risco
de produzir lesões fatais, pois, a utilização de uma arma branca, combinada com a força empregada no ataque e as várias regiões do corpo visadas, aponta para a intenção clara de tirar a vida da vítima.

Mesmo que o homicídio não tenha se consumado, as circunstâncias dos autos demonstram que o apelante teve a oportunidade de interromper o ataque, mas persistiu em sua ação, sendo contido apenas pela intervenção de
Ludmila,

segurando o braço do apelante (o que possibilitou que
Zwinglio
conseguisse imobilizar
Gleycon
temporariamente),
e pelo fato de a faca ter entortado.

Portanto, o conjunto probatório deixa claro que a conduta do apelante foi permeada por uma intenção homicida, ou, no mínimo, pelo
dolo eventual
, quando ele, ao desferir os golpes com a faca, aceitou o risco de causar a morte da vítima.

Deste e. TJMT:

“A decisão do Júri em total harmonia com elementos de prova deve ser mantida o veredicto popular, em virtude da soberania reconhecida em sede constitucional. O
animus necandi
está demonstrado, a vítima foi atacada com diversas facadas, não tendo o crime se consumado por razões alheias à vontade do agente, tornando assim, inviável a desclassificação para o delito de lesão corporal. (...).” (TJMT - N.U 0003070-67.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

“Se os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos. Não se configura ‘como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo’ (TJMT, Enunciado Criminal 13). A desclassificação do homicídio para lesão corporal ‘afigura-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma absoluta, a inexistência de
animus necandi
na conduta delituosa (TJMT, AP NU 1001913-85.2021.8.11.0000)’. (...).” (TJMT, AP NU 0012330-44.2017.8.11.0004) (...).” (N.U 1011333-75.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

De
forma alternativa, a Defesa pugna:
1)
a r
edução da pena-base
aplicada, argumentando que a majoração foi injustificada e que a fração de aumento deve seguir a orientação de 1/8 por circunstância judicial negativa;
2)

Alteração do regime prisional do fechado para
semiaberto, levando em conta que Gleycon é réu primário, tem bons antecedentes e que a pena foi fixada em 5 anos e 4 meses;
3)

Isenção de custas processuais
, alegando a hipossuficiência econômica do apelante, representado pela Defensoria Pública.

A
aplicação da fração de 1/8
para cada circunstância judicial desfavorável, em lugar da fração de 1/6 utilizada pelo magistrado
a quo,
não merece acolhimento.

O aumento,
c.v,
está
dentro dos padrões aceitos pelo STJ
, que, aliás, prevê (na hipótese
in
concreto), a possibilidade de se alcançar até 2 anos e 3 meses para cada fator judicial, isso se a basilar fosse calculada sob o critério do “termo médio da pena” (fração de
1/8 do intervalo entre as penas
mínima
e
máxima)
, também utilizado na primeira fase dosimétrica, mas que, tal como os demais, não possui
nenhum caráter obrigatório
.

Do
STJ
:

“2. No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. ” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que ‘A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’; (...) nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, ‘A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes’ (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

No
que diz respeito ao
quantum
de exasperação da pena-base, além de o Magistrado
não ser obrigado a seguir um critério matemático rígido,
este
eg. Tribunal de Justiça, fazendo coro com o STJ possui o entendimento pacificado de que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
. (
Enunciado Orientativo n. 39
– INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado desta Corte:

“(...)a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não constitui uma operação aritmética com pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra de cada uma delas e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão dos fatos-crimes; (...)” (N.U 1005679-15.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

Desta feita, mantenho a pena-base fixada em 16 anos de reclusão (culpabilidade e circunstâncias do crime) e, na 2ª fase, compensada a atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo torpe (igualmente preponderantes), mantenho inalterada a pena intermediaria.

Depois,
presente a causa de diminuição prevista no art. 14 II, do Código Penal, e reduzida a pena na fração máxima prevista (2/3), fica mantida a reprimenda de
5 anos e 4 meses de reclusão
.

Em relação ao regime prisional, embora o apelante seja primário e o
quantum
da pena autorize a fixação do regime semiaberto,
conservo o fechado
, tal qual posto na sentença, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime).

Sobre o tema:

“
Não
há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado a pena inferior a 8 anos se presente circunstância judicial desfavorável
, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, ‘c’, e 3º, e 59 do Código Penal
. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no HC n. 848.559/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023)

Por fim, quanto
ao pedido de reconhecimento do direito à gratuidade do acesso à justiça, é cediço que a hipossuficiência financeira do apelante não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
.”

Assim, ainda que assistido pela Defensoria Pública Estadual, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos,
providência que deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Ante todo o exposto,
em sintonia com o parecer da d. PGJ
,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto p
or
GLEYCON ROCHA SILVA
,
mantendo-se a condenação proferida nos autos da ação penal n. 0021081-66.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024